Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DE QUESTONAMENTO. INÉRCIA DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira da parte recorrente, deve-se deferir o benefício da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC e tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Sentença parcialmente reformada.
2. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC. No caso, para processamento da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais, o Juízo de origem exigiu cópia do contrato entabulado com a instituição financeira ré/apelada, que teria originado o débito impugnado. Porém, a parte autora/apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado. Salienta-se que a emenda foi oportunizada duas vezes.
3. Se o comando de emenda à inicial não é cumprido, revela-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, IV e VI, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.